Tribunal: TJSP
Processo: 1057292-69.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Pagamento em Pecúnia
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
r, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade" – Aplicação do redutor constitucional nos mesmos moldes do utilizado na última remuneração do servidor para cada 30 dias de licença-prêmio – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada tão somente para aplicar o redutor constitucional e excluir o adicional de insalubridade na base de cálculo da indenização – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1057292-69.2023.8.26.0114; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento em Pecúnia

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – LICENÇA PRÊMIO – Servidor Público Estadual inativo – Sentença de procedência – Licença-prêmio não gozada – Trabalhando quando podia estar afastado, o servidor deve receber a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública – Indenização devida – O direito previsto na Lei no 10.261/68, não pode ser restringido por mero decreto (no 25.013/86),

Ementa:
APELAÇÃO – LICENÇA PRÊMIO – Servidor Público Estadual inativo – Sentença de procedência – Licença-prêmio não gozada – Trabalhando quando podia estar afastado, o servidor deve receber a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública – Indenização devida – O direito previsto na Lei no 10.261/68, não pode ser restringido por mero decreto (no 25.013/86), que veda o recebimento em pecúnia – Base de cálculo – Segundo o entendimento do C. STJ, "a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade" – Aplicação do redutor constitucional nos mesmos moldes do utilizado na última remuneração do servidor para cada 30 dias de licença-prêmio – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada tão somente para aplicar o redutor constitucional e excluir o adicional de insalubridade na base de cálculo da indenização – Recurso parcialmente provido.